Tribunal: TJES
Processo: 5008359-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008359-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação constitucional, por entender que se trata de reiteração dos fundamentos já rechaçados por esta Corte por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 0002658-32.2022.8.08.0000.

Com a devida vênia, entendo não ser o caso.

Em consulta àqueles autos verifiquei que lá as defesas pretendiam o reconhecimento de nulidades na prisão temporária do paciente e dos corréus Jose Moreno Valle da Silva e Ronniery Vieira Peruggia, questionando a parcialidade da magistrada e ponderando que não estavam presentes os requisitos legais da medida impugnada.

Em 05/08/2022 foi monocraticamente julgado prejudicado o pedido em razão do recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, que aqui é impugnada.

Assim, não verifico identidade entre as demandas que determine o não conhecimento da presente ação constitucional.

Por esses motivos, REJEITO A PRELIMINAR.

É como
voto
.

MÉRITO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELQUERSON CUNHA DE MORAES, contra ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal 0003885-82.2022.8.08.0024.

A impetrante fundamenta que o paciente foi preso de forma ilegal entre os dias 09/07/2022 e 11/07/2022, período em que expirou o prazo da prisão temporária e ainda não havia decisão de decretação da prisão preventiva.

Acrescenta que, em 11/07/2022 foi proferida decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva. No entanto, o mandado de prisão foi expedido no dia anterior, com o intuito de que a ilegalidade na manutenção no cárcere não fosse percebida.

Com a devida vênia a todas as exposições defensivas, aqui devemos nos voltar para a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para reconhecer que
“imposta a prisão preventiva resta superada eventual irregularidade decorrente de inobservância de procedimentos cautelares anteriores, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente”
(AgRg no HC n. 680.712/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Acerca das datas de prolação das decisões e expedição dos respectivos mandados, ao prestar suas informações
a magistrada

esclareceu
o seguinte
:

[...]

Outrossim, em relação a data de expedição dos mandados de prisão, esclareço que o paciente e os demais corréus foram presos temporariamente no dia 13/05/2022, pelo prazo de 30 dias. Em seguida, foi prorrogada a prisão deles por mais 30 dias, de modo que a prisão do paciente venceria no dia 11/07/2022, às 23h59min.

Ocorre que, no dia 11/07/2022 este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus. Conforme se observa em uma simples consulta ao sistema e-Jud a decisão foi registrada no dia 11/07/2022, às 13h24min, sendo os mandados de prisão expedidos logo em seguida pelo Cartório e encaminhados aos respectivos presídios em que os acusados se encontravam, conforme se observa dos comprovantes de e-mails enviados no dia 11/07/2022, às 16h34min e 16h51min (fs. 559/560).

Observa-se, portanto, que este Juízo não expediu mandado de prisão antes de proferir decisão, conforme alega a defesa do paciente. O que ocorreu, na verdade, é que constou na decisão o prazo prescricional para cumprimento dos mandados em 10/07/2022, quando, na verdade deveria ter constado 10/07/2042.

Diante disso, este Juízo corrigiu o mero erro material à f. 820, nos seguintes termos:

“Considerando a existência de mero erro material na decisão de fs. 529/535, retifico a ocorrência da prescrição dos mandados de prisão preventiva o dia 10/07/2042.

Registro, ainda, que apesar do erro material, os mandados de prisão foram expedidos pelo Cartório de forma correta, conforme se observa às fs. 554/558”.

[...]

Assim, a despeito de todas as considerações tecidas, entendo que as peculiaridades não determinam o imediato relaxamento da constrição cautelar, especialmente diante da alteração do título, devidamente fundamentado nas peculiaridades do fato apurados, sobre o que passo a me debruçar.

A defesa pondera que não estão presentes os requisitos necessários para decretação da cautelar extrema, especialmente diante da fragilidade dos indícios de autoria e das condições pessoais do paciente.

Nesses termos, pretende o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

Extraio dos autos que o paciente é investigado, juntamente com outros 05 (cinco) corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 288-A, do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do Inquérito Policial e apensos, que servem de base à presente denúncia, que na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2022, às 01h43min, em via pública na presença de inúmeras pessoas (perigo comum), precisamente na Rua Frederico Gomes, próximo à praça, bairro Itararé, nesta Comarca, os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES e os civis WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Felypy Antônio Chaves, vulgo “Cambalaxo”, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 128/129.

Consta ainda que os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PREUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES e JOSEMAR FONSECA e os civis WALACE LUIS DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, integravam e mantinha organização paramilitar, milícia particular, grupo armado com finalidade de qualquer dos crimes previstos no Código Penal.

[...]

A despeito de a defesa indicar fragilidade dos indícios de autoria, tenho que as narrativas elaboradas na denúncia, com indicação de elementos colhidos durante o inquérito policial, são suficientes para sustentar a segregação cautelar.

Aqui esclareço que o veículo utilizado na ação investigada era um Honda Civic placas MSK1874.

Apurou-se, posteriormente, que as referidas placas são registradas em um VW/Saveiro 1.6 City e que as placas originais no Honda Civic são JUO 9981, sendo este de propriedade do corréu Ronniery Vieira Peruggia.

Os autos esclarecem, ainda, que os sistemas de videomonitoramento desta Capital flagraram o veículo Toyotta Corolla XRS, de propriedade do paciente, placas originais KVR6E04, circulando com a mesma placa utilizada no Honda Civic na data do crime apurado na ação penal originária.

Por zelo ressalto novamente, placas que originalmente
pertencem

a uma Saveiro 1.6 City.

No tocante às conclusões do laudo comparativo invocadas pela impetrante como prova de não participação do paciente na ação criminosa, forçoso ponderar que, a despeito de não concluir pela identificação positiva, no campo outras observações consta ressalva nos seguintes termos:

Em relação aos demais suspeitos, a DEDIT sugere colheita do padrão de marcha para confronto com o material remanescente.

Pois bem. Devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, se faz necessária a prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade, especialmente quando diante de feito de competência do Júri.

Outrossim, penso ainda que o cenário até aqui delineado também demonstra a necessidade de manutenção da medida, especialmente diante do nível de organização do grupo que os réus supostamente integram, o que revela a gravidade da conduta apurada na ação penal originária.

Para melhor esclarecimento, transcrevo trecho da decisão proferida pela magistrada após a prisão dos réus:

[...]
Após a análise das imagens obtidas, foram identificados um veículo Honda Civic, placa MSK 1847, com quatro ocupantes, bem como uma motocicleta Honda XRE-300, placa QRM 3A38, com dois ocupantes. Consta, ainda, que por meio do infravermelho da câmera de videomonitoramento do cerco eletrônico do município de Vitória, foi possível identificar que o carona da motocicleta utilizava um colete balístico escrito “Polícia Militar”. Diante de tais informações, verificou-se que o automóvel Honda Civic utilizava “placa fria”, já que a placa MSK 1847 estava registrada em outro carro, qual seja, o VW/Saveiro 1.6 City. A mesma placa (MSK 1847) também foi utilizada em um veículo Toyota Corolla dias antes do crime (18/02/2022), conforme f. 93 do IP nº 020/22. Com o aprofundamento das investigações, foi verificado que o representado RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, que é Policial Militar, aparece em um vídeo publicado na rede social Instagram, no perfil de sua companheira “@geisevianalash”. Nesse vídeo é possível notar o representado RONNIERY em um momento de descontração familiar ao lado de um carro na garagem, o veículo Honda Civic, de placa JUO 9981, que possui as mesmas características de desgaste ou marcação de uso peculiar no teto do Honda Civic de “placa fria” utilizado no cometimento do crime (f. 95 do IP nº 020/22). Após a identificação do proprietário de direito do veículo Honda Civic, de placa JUO 9981, foi ouvida perante a autoridade policial a testemunha Ordieli Alves de Abreu, que confirmou ser o proprietário anterior do automóvel e que realizou a venda para o representado RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, esclarecendo, ainda, que todos os pagamentos foram efetuados por terceiras pessoas, sendo uma das quitações realizadas por VICTOR FREITAS PIMENTA, também Policial Militar. Por fim, confirmou que o veículo possui uma mancha “esbranquiçada” no teto, decorrente de “queimada de sol” (fs. 149/150 e 193, IP nº 020/22). Da mesma forma, foi ouvido Wellington Luiz dos Santos Souza, o proprietário da motocicleta Honda XRE-300, placa QRM 3A38, o qual confirmou ser a pessoa retratada à fs. 61/63, afirmando, contudo, que foi seu irmão WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA que utilizou a moto no dia do crime (fs. 152/155 - IP nº 020/22). Diante disso, foi procedida a oitiva do representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA. No primeiro interrogatório, WALACE apresenta uma versão sobre os fatos, alegando que teve uma relação amorosa com uma pessoa chamada Marcelo e que, no dia dos fatos, foi ajudá-lo a entregar lanche, reconhecendo os dois nas imagens de fs. 85, 89 e 90 (fs. 159/162 - IP nº 020/22).
Já no segundo interrogatório prestado, registrado na forma audiovisual e realizado na presença de advogado regularmente constituído, o investigado WALACE confessou sua participação no crime, afirmando que saiu junto com JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, vulgo “Moreno”, que é Policial Militar, com a finalidade de fazerem uma incursão a bordo da motocicleta de placa QRM 3A38, juntamente com outros quatro Policiais Militares, os quais estavam a bordo do veículo Honda Civic (MSK 1847), de “placa fria”. Alegou, porém, não ter tido conhecimento prévio sobre o objetivo homicida do grupo, tampouco a motivação (mídia constante à f. 30 dos autos). Afirmou que em determinado momento o veículo Honda Civic parou próximo à praça do Bairro Itararé, estacionando, em seguida, sua motocicleta do outro lado da rua. Nesse momento, os quatro ocupantes do automóvel desceram e foram em direção à pracinha, ouvindo, em seguida, vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com WALACE, foi possível identificar os ocupantes do automóvel Honda Civic como sendo: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA (primeiro ocupante do veículo) e WELQUERSON CUNHA DE MORAES (segundo ocupante do veículo).
Esclareceu que o terceiro ocupante do veículo possuía as seguintes características: “uma orelha meio amassada não sei era tipo de judô, jujitsu, alguma prática de esporte”, ao passo que o quarto ocupante do veículo possuía as seguintes características: “bem alto, já, forte, mas alto também, era grandão, o mais alto”. Após o depoimento prestado pelo investigado WALACE, foi realizada a análise das imagens das câmeras de videomonitoramento do Município de Vitória, confeccionado pelo minucioso relatório do GAECO às fs. 17-verso/23-verso, ocasião em que foi possível concluir que o representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA era o condutor da motocicleta no dia dos fatos e que ficou bloqueando a rua que dava acesso à praça. Já o carona da moto foi identificado como sendo GLAYDSON ALVARENGA SOARES, o qual aparece nas imagens de videomonitoramento portando uma arma de fogo, em característica semelhante a de contenção e patrulhamento. Nesse ponto, importante registrar que em um primeiro momento, foram captadas pelas câmeras de videomonitoramento imagens em que o representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA trafegava em sua motocicleta com um passageiro (carona) que utilizava colete balístico da Polícia Militar. Contudo, posteriormente, verificou-se que quem desembarca da moto na pracinha do local do crime é outra pessoa, uma vez que essa possuía características físicas e vestimentas completamente distintas daquela outra com colete balístico. Ou seja, tratam-se de duas pessoas diferentes, evidenciando, assim, que houve a troca de passageiros em algum momento do percurso, assim como a guarda da mochila de entrega de alimentos (UBER EATS) em local diverso. [...]

Dos elementos colhidos durante a fase investigativa, extraio que nos dias anteriores e posteriores ao corréu Walace prestar suas declarações à autoridade de polícia judiciária, o mesmo manteve constante contato com os corréus, em especial José Moreno Valle da Silva e Glaydson Alvarenga Soares.

Em 28/04/2022, aproximadamente às 21:47h, ele e o corréu Glaydson conversam por mensagens, oportunidade em que este informa àquele que "pessoal querendo conversar com vc" e "estou na pizzaria se quiser passa aq".

Simultaneamente, Walace recebe duas ligações, a primeira às 21:45h e a segunda às 21:52h, de José Moreno Valle da Silva.

Consta, ainda, que em grupo do aplicativo whatsapp, intitulado “Zueira da Liga”, integrado pelo ora paciente, Ronniery, Walace e Glaydson, em dia anterior ao homicídio apurado, o corréu Walace envia comunicação em que afirma “
Eu to aqui do lado de uma boca (...) Doido para arranjar confusão. Vou dá tiro aqui para cima hoje (...)
”.

Assim, a despeito do fato de ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência das Cortes Superiores já consagrou que
“a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
[(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009) e (AgRg no RHC n. 166.558/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)].

Por todos esses argumentos, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008359-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Imposta a prisão preventiva resta superada eventual irregularidade decorrente de inobservância de procedimentos cautelares anteriores, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. 2.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. 3. Ordem denegada.

13 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.